Tribunal: TJMT
Processo: 0028318-59.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028318-59.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN MORAES SERIANO (APELANTE), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), LUCIVALDO LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), LUCIVALDO LIMA DOS SANTOS - CPF: 987.766.495-04 (VÍTIMA), JUCIMARA MARTINS SANTANA - CPF: 673.160.691-04 (ASSISTENTE), 1. ROGÉRIO ASSIS CAMPOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXCINALDO GOMES PEREIRA (APELANTE), JEAN MORAES SERIANO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXCINALDO GOMES PEREIRA - CPF: 027.773.881-48 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2°, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
A
REFORMA DA PENA BASILAR – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CULPABILIDADE ACENTUADA – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO RECONHECEU NEGATIVAMENTE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (MAUS ANTECEDENTES) E NÃO A CULPABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACEITO – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 – IMPROCEDÊNCIA –
AGENTE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– LESÃO DE NATUREZA GRAVE – VÍTIMA SUBMETIDA A CIRURGIA TORÁCICA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Não obstante
a Magistrada singular
tenha fundamentado a majoração da pena base com uma ementa atinente a culpabilidade acentuada, denota-se que a única circunstância judicial desfavorável reconhecida e valorada (de forma idônea)
foram
os maus antecedentes, cuja fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial se mostra l
í
cita e proporcional.

2.
Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
”

3.
Constatando-se que o
iter criminis

foi
percorrido
quase totalmente, consubstanciado pelo reconhecimento em prova técnica acerca das graves lesões corporais sofrida pela vítima e submetida a cirurgia torácica, mostra-se acertada a causa de diminuição de pena da tentativa ter como fração o percentual de 1/3.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FER
NANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXCINALDO GOMES PEREIRA
contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado (ID 198153212).

Por meio das razões recursais anexadas sob o ID 203927159, a i. Defesa almeja o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como seja alterada a fração adotada em razão da tentativa (patamar fixado em 2/3).

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 206178151, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e
se
manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 208573166, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2°, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1) PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA BASE PARA FIXÁ-LA NO MÍNIMO LEGAL DESCONSIDERANDO A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE
–
IMPROCEDÊNCIA
– CULPABILIDADE QUE NÃO FOI NEGATIVADA - DE OUTRO MODO, O ACUSADO OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS, MOTIVO QUE LEVOU A FIXAR A PENA BASILAR UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
2) PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO

MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE.
AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS. JUÍZO QUE SE VALEU DA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

À
douta
Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXCINALDO GOMES PEREIRA
contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado (ID 198153212).

Irresignada com a sentença penal condenatória, a defesa do apelante pugna a reforma na dosimetria da pena:
a)
redimensionamento da pena base fixada pelo juízo, haja vista que a fundamentação utilizada não é idônea, pleiteando, assim, a fixação no mínimo legal;
b)
redimensionamento da causa de diminuição decorrente do instituto da tentativa, fixando no patamar máximo previsto em lei (2/3).

Assim, passo a sua análise.

1.
DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO A DOSIMETRIA (1ª FASE):

A defesa almeja a fixação da pena base no mínimo legal em virtude da fundamentação inidônea utilizada pelo juízo quando da aplicação da primeira fase da dosimetria da pena. Na oportunidade, a defesa sustenta que o
M
agistrado
singular
considerou a culpabilidade do apelante acentuada, o que ensejou o restabelecimento da pena-base no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

No caso em análise, muito embora a magistrada tenha utilizado uma emenda que atesta uma culpabilidade acentuada que justificasse a majoração da aludida circunstância judicial, nota-se no próprio corpo da sentença que a r. decisão considerou que a culpabilidade do apelante é inerente ao tipo penal,
in
verbis
: “(...)
a culpabilidade do acusado é própria do tipo penal
.”

Com o objetivo de melhor apreciação do presente, segue os trechos da dosimetria referente a 1ª fase
(ID 198153212)
:

“
(...) A
culpabilidade
do acusado é própria do tipo penal.

A vítima não foi inquirida, não houve testemunha presencial e o Laudo Pericial Indireto esclarece apenas que a vítima sofreu lesão corporal no tórax, por ação de instrumento
perfuro-cortante
, que provocou graves lesões ao baço e diafragma;

O acusado
registra antecedente criminal.
Foi condenado à pena de 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado tentado, praticado no dia 04/11/2010, mediante decisão transitada em julgado no dia 16/02/2017 (sic. Sistema SEEU – PEP n. 0000222-61.2010.8.11.0025).

Possui outra condenação, por roubo majorado, que será considerada na próxima fase da dosimetria, por configurar a agravante da reincidência.

Registra ainda duas ações penais que estão tramitando na 3ª Vara Criminal de Juína e na 12ª Vara Criminal desta capital, respectivamente, mas que diante da Súmula nº 444 do STJ, não poderão ser consideradas para fins de antecedentes criminais:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Consta também que o acusado possui uma condenação à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão e 04 meses e 20 dias de detenção, por homicídio qualificado e falsa identidade, praticados posteriormente a este homicídio e que, portanto, não será considerada nesta fase;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois não praticou nenhuma conduta capaz de justificar a ação delitiva, simplesmente acompanhou
Juscimara
até a residência dela;

O motivo do crime foi fútil, consistente no ciúme do acusado, da vítima com a pessoa de
Juscimara
, sua convivente. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem;

No que tange às consequências do crime, são próprias do tipo penal, consistente no atentado à vida da vítima. Conforme consignado no Laudo Pericial Indireto, não há como se afirmar se houve sequelas, incapacidade, deformidade ou debilidade permanente.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. (...)” - sic.

Verifica-se, portanto, que a
M
agistrada valorou apenas uma circunstância judicial de forma negativa e, em virtude do patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, fixou a pena base no
quantum
de 14 (quatorze) anos de reclusão.

No caso, a circunstância judicial utilizada para aumentar a pena basilar
fo
ram
os antecedentes criminais em virtude da
decisão transitada em julgado no dia 16/02/2017 (sic. Sistema SEEU – PEP n. 0000222-61.2010.8.11.0025).

Assim, não há reparo a ser feito, posto que a circunstância judicial da culpabilidade nem foi sequer valorada negativamente pelo juízo, que considerou que a culpabilidade do apelante é própria do tipo penal. Valorou, todavia, de forma legítima a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais.

2.
DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO A FRAÇÃO DA TENTATIVA:

Cumulativamente, postula a reforma da dosimetria penal do crime de homicídio qualificado, para que incida a menor fração referente à tentativa, argumentando que o apelante não percorreu todo o
iter criminis
, sendo proporcional a aplicação da maior fração de redução (2/3).

Inicialmente, necessário trazer à luz o Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
”

No caso em apreço o juízo sentenciante fixou o menor patamar previsto em lei em decorrência do alcance do resultado:
“(...)
pela incidência da fração de
1/3 (um terço)
, uma vez que as lesões sofridas pela vítima foram graves, inclusive, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico e ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de
30 dias,
com risco de morte
,
tendo sido
submetido a laparotomia e drenagem torácica
, conforme atestado pelo
Laudo Pericial nº.1.9067.2.2016.84949-01.
”

Nesse sentido o
Laudo Pericial
indireto
nº.1.9067.2.2016.84949-01
(
ID 198152711 – fls. 53/58)
:

"De acordo com informações colhidas no prontuário médico, trata-se de vítima de lesão corporal por ação
pérfuro-cortante
, (arma branca segundo BO), com graves lesões em baço e diafragma, em 20-11- 2015, socorrida pelo SAMU e encaminhada ao PSMC, onde foi submetido a laparotomia e drenagem torácica. Normalmente, pela evolução natural conhecida das patologias, necessita-se de mais de 30 dias afastado de suas atividades habituais a fim de restabelecimento clínico-cirúrgico,
e é uma lesão grave, com risco de morte,

mas não possuindo o objeto da perícia "in loco", não podemos afirmar se houve sequelas com incapacidade, deformidade ou debilidade permanentes. (...)"

Diante disso, constata-se que se mostra viável e proporcional a incidência da menor fração de diminuição da pena, sobretudo em virtude que a conduta do apelante se afigurou próxima a consumação, merecendo uma maior repreensão por parte do Estado.

Nesse sentido:

(...) 10. A fração

de redução de pena pela tentativa

deve levar em conta o iter

criminis

percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação, de modo que, tendo o recorrente exaurido os atos executórios postos à sua disposição e percorrido

quase integralmente o iter

criminis, deve ser mantido o quantum mínimo atribuído à minorante. 11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido o apelo. (N.U 1001307-87.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024).”

Desta forma, tendo o apelante percorrido quase integralmente o
iter criminis
,
torna-se
necessária a manutenção da fração de diminuição, sendo justa e proporcional a aplicação do
quantum

de 1/3.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância com o parecer da d. Procuradoria
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEXCINALDO GOMES PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024